Tribunal: STF
Processo: RHC 232201
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 810.009/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 6 dias-multa, pela prática, na forma tentada, do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado pela escalada durante o repouso noturno).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. A condenação transitou em julgado em 16/09/2021.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Relator não conhecido do writ, seguindo-se à formalização do citado agravo regimental.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina alega a incompatibilidade da incidência cumulativa da causa de aumento relativa ao repouso noturno e a qualificadora do crime de furto mediante escalada. Aponta haver ocorrido overruling da jurisprudência do STJ quanto à matéria, não aplicada a tese ao recorrente em razão do trânsito em julgado da condenação em momento anterior à mudança de entendimento.



    6. Requer o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.



    7. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opinou pelo não provimento do recurso (e-doc.96).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 16/09/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 20/03/2023, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 04/09/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. A par disso, no tocante à possibilidade de aplicação cumulativa da causa de aumento do § 1º do art. 155 com as qualificadoras previstas no § 4º do art. 155 do Código Penal, este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacificada no sentido da compatibilidade, quando possível, pela situação fática, da incidência conjunta. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4 º, I, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de aumento do repouso noturno se coaduna com o furto qualificado quando compatível com a situação fática. Precedente: HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20/2/2017; RHC 172.782, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2019. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. (...)“



    (HC nº 180.966-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lº) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º) -, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 20/02/2017; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator